Tribunal: TJMT
Processo: 1020068-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020068-73.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), RODRIGO LOPES DE MORAES - CPF: 069.540.231-59 (RECORRENTE), MATEUS GABRIEL FLOR REIS - CPF: 056.373.361-64 (RECORRENTE), CARLOS GERONIMO DA SILVA (VÍTIMA), RODRIGO LOPES DE MORAES - CPF: 069.540.231-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MATEUS GABRIEL FLOR REIS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –– RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINESTERIAL.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020068-73.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MATEUS GABRIEL FLOR REIS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por
MATEUS GABRIEL FLOR REIS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado que dificultou a defesa do ofendido). (Id 58346459).

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id 58316460).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso. (Id. 58316463).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 58316466)

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso. (Id 63587998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MATEUS GABRIEL FLOR REIS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão da qualificadora por meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal).

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Segundo restou apurado, o denunciado Mateus supostamente teria sido ameaçado pela vítima Carlos Gerônimo alguns dias anteriormente ao fato, motivo pela qual adquiriu uma arma de fogo.

Desta feita, na data do fato,
Mateus
, em posse de uma pistola, calibre 38, dirigiu-se ao Bairro Rio Verde, nas proximidades da residência da vítima, local em que encontrou-se com o increpado Rodrigo e, em conversa, contou que ceifaria a vida de Carlos Gerônimo, tendo Rodrigo aderindo à sua vontade.

Apurou-se que
Mateus
e Rodrigo vigiaram a residência de Carlos Gerônimo por algum tempo e, aproveitando-se de um momento em que o ofendido estava sozinho, dirigiram-se ao local, onde
Mateus
, sem que a vítima pudesse esperar ou reagir, efetuou cerca de seis disparos contra Carlos Gerônimo.

Ato continuo, o ofendido, atingido, tentou foragir pelos fundos do imóvel. Sendo que
Mateus
, entregou a pistola para Rodrigo, que foi atrás da vítima e efetuou cerca de oito disparos contra ele, evadindo-se ambos em seguida.

Restou demonstrado que o delito em questão foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados chegaram de surpresa e efetuaram os disparos de inopino, sem que a vítima pudesse esperar ou reagir.
(Id. 58308978).

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário, e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
grifei
.

Ainda:

“Pronúncia – Exclusão das qualificadoras – Admissibilidade somente quando forem manifestamente improcedentes – Aplicação do princípio in dubio pro societatis. (...).
Na sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes. Em caso de dúvida, impera o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao júri popular a análise da questão
. ” (STJ – RT 785/567)
grifei
.

Sublinhe-se ainda, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 deste e. Tribunal:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, o que, por sua vez, não se verifica no caso em questão.

Desse modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, inciso IV, § 2°, artigo 121, do Código Penal, restou aplicada pelo fato do recorrente ter chegado de surpresa, e efetuados disparos de inopino, sem que a vítima pudesse esperar ou reagir, no caso, verifica-se a existência de suporte probatório apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular.

Corroborando, trago o interrogatório do recorrente, na fase policial, visto que, permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório em juízo, vejamos:

(...). Que viu que Carlinhos estava soltando um corre (vendendo drogas) em frente à casa dele, sito na Av. Tocantins, Bairro Rio Verde, nessa cidade. Que aguardou Carlinhos soltar o corre e assim que Carlinhos voltou para a frente da casa entrou no quintal. Que Carlinhos estava sentado e estava sozinho. Que o interrogado não disse nada e foi logo atirando. (...)
(Id 58308981).

Trago também, o depoimento da testemunha João Adelar Godois Santana, Policial Militar, vejamos:

“Promotor de Justiça: o Matheus chegou a mencionar como ele realizou esse crime? “ “ ele falou lá, que chegaram os dois né, ele e o Rodrigo né, chegaram em uma certa distância e eu não recordo se eles chamaram a vítima, sei que a vítima tava próximo lá e então eles passaram a disparar ele disparou um bucado de tiro contra a vítima né, e ai ele passou a arma para o Rodrigo, e o Rodrigo também atirou nele, aí foram conferir para ver se ele tava morto e saíram correndo depois: ”
(Id 58316459).

Dessa maneira, presentes indícios da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia, mantendo ou afastando a qualificadora contestada no presente recurso.

Ante essas considerações,
mantenho
a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, § 2°, artigo 121, do Código Penal e, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020